Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723642-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIANE MARIA FERNANDES RECORRIDOS: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. PREJUDICIAL EXTERNA. 1. A prejudicialidade externa é entendida como a existência de questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir. 2. Inexistentes questões pendentes de apreciação que venham a amparar o pedido de paralização do feito na origem. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1o, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, defendendo a necessidade de suspensão da marcha processual, por motivo de existência de prejudicial externa por ocasião do ajuizamento de ação de anulação de arrematação e da ação de embargos de terceiro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 489, §1o, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação, contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao suposto vilipêndio ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou: A agravante ajuizou ação anulatória de arrematação judicial em desfavor de ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASÍLIA PARTICIPAÇÕES LTDA., ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR e JOÃO ANTÔNIO LEITA PINHEIRO GAMA DIAS, cujo pedido liminar foi indeferido. Inconformada, interpôs agravo de instrumento n. 0737885-69.2022.8.07.0000 em que alega nulidade do leilão por irregularidade no edital, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o mérito julgado desprovido nos termos do acórdão n. 1684584, com trânsito em julgado em 02/08/2023. Quanto aos embargos de terceiros ajuizado por DENISE MARIA PINTO FERNANDES, apontado como prejudicial ao andamento do processual na origem, sem razão a agravante, isso porque os embargos têm por objeto o cancelamento do leilão judicial. Porém, em consulta ao agravo de instrumento n. 0737885-69.2022.8.07.0000, verifica-se que julgado improcedente ao fundamento de que a arrematação realizada nos termos do art. 903 do CPC foi considerada perfeita e acabada (acórdão n. 1684584). O auto de arrematação foi assinado em 30/09/22, e, segundo diligência realizada por oficial de justiça, em 22/05/2023, o Sr. ALEXANDRE FARIA DA FONSECA foi imitido na posse do imóvel, conforme certidão de ID 47962738, dos embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001. Portanto, sem qualquer razão a agravante quanto ao interesse em suspender os efeitos da alienação judicial do imóvel. A propósito, convém ressaltar que o imóvel já foi leiloado pelo valor de R$1.830.000,00, cabendo a cada parte a quantia de R$915.000,00. A cota parte do agravado Alexandre Faria da Fonseca foi liberado mediante alvará de levantamento (ID 174997499, dos autos de origem). A cota parte que cabe à agravante ainda pendente de apreciação judicial. (ID 54628816). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Determino que as publicações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023